Tribunal: TJDFT
Processo: 0745757-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0745757-09.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEBASTIAO GOMES PEDROSA AGRAVADO: GILDASIO PEDROSA DE LIMA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SEBASTIAO GOMES PEDROSA contra decisão da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos do cumprimento provisório de sentença no 0702544-17.2020.8.07.0011, movido em seu desfavor por GILDASIO PEDROSA DE LIMA, rejeitou a impugnação apresentada pelo executado. Nas razões (ID 20567089) o agravante narra que o processo de referência (cumprimento provisório de sentença) trata exclusivamente de honorários advocatícios, devidos em razão de uma decisão interlocutória de mérito prolatada nos autos do Processo no 0703298-90.2019.8.07.0011. Segundo alega, naqueles autos, em que litigam MARIA IEDA GOMES PEDROSA (autora e reconvinda) e SEBASTIÃO GOMES PEDROSA (réu e reconvinte), o juízo singular acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva formulada na resposta à reconvenção, para excluir do polo passivo o advogado da autora/reconvinda. Como consequência, extinguiu a reconvenção, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Em face desta decisão, foram opostos embargos de declaração – acolhidos para condenar o requerido/reconvinte ao pagamento de honorários advocatícios, no percentual de 10% (dez por cento) do valor atribuído à reconvenção (são estes os honorários perseguidos em cumprimento provisório de sentença). No presente recurso, o agravante alega que a decisão proferida na ação de conhecimento, resolvendo a reconvenção sem resolução de mérito, extinguiu o feito apenas quanto ao advogado da parte autora; ou seja, o pleito reconvencional seguiu curso regular em relação à Sra. Maria Ieda Gomes Pedrosa. Assim, defende a nulidade da decisão exequenda, por falta de vinculação aos termos da decisão extintiva. Como consequência, requer seja reformado o pronunciamento judicial que, refutando a impugnação apresentada, deu seguimento ao cumprimento provisório de sentença. Postula a concessão de efeito suspensivo. Preparo efetuado (ID 20567090). É o relatório. Decido. O artigo 932, inciso III do CPC, dispõe que o Relator não conhecerá de recurso manifestamente inadmissível, in verbis: “Art. 932 – Incumbe ao relator: [...] III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.” Sobre o tema, explica Nelson Nery Junior: “Juízo de admissibilidade: Ao relator na função de juiz preparador de todo e qualquer recurso do sistema processual civil brasileiro, competente o juízo de admissibilidade do recurso. Deve verificar se estão presentes os pressupostos de admissibilidade (cabimento, legitimidade recursal, interesse recursal, tempestividade, preparo, regularidade formal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer). Trata-se de matéria de ordem pública, cabendo ao relator examiná-la de ofício.” (NERY JUNIOR, Nelson. Código de Processo Civil comentado. 16a ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 1.977) Conforme relatado, o agravante se insurge contra a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, apontando já terem sido discutidos e apreciados os argumentos, inclusive em grau recursal. Eis o teor do pronunciamento judicial impugnado: Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença em que a parte executada alega que a decisão exequenda é nula por falta de fundamentação adequada, uma vez que o acolhimento da ilegitimidade passiva em decisão saneadora se deu somente em relação ao exequente, prosseguindo a reconvenção em relação à 1a reconvinda. No caso, a parte executada reproduz os mesmos fundamentos apresentados nos autos do agravo de instrumento n. 0709309-37.2020.8.07.0000, cujo acórdão negou provimento ao recurso ao fundamento de que “...Quanto aos honorários advocatícios, não assiste razão ao agravante, pois se aplicam à ação de reconvenção as mesmas regras para a ação principal (artigo 85, §§ 1o e 6o, do CPC), ou seja, havendo extinção do feito, sem resolução do mérito, os honorários advocatícios são fixados com base no valor da causa. (...)”. Portanto, a questão acerca da nulidade da decisão exequenda já foi suscitada pelo devedor e rejeitada pelo Juízo ad quem, não sendo esta a via adequada para modificação do decidido. Assim, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença. Prossiga-se nos termos da decisão de id n. 69422663. Assim, em atenção à regra da dialeticidade, segundo a qual deve o recorrente confrontar de modo específico os fundamentos da decisão judicial impugnada, cabia ao agravante enfrentar o argumento basilar do pronunciamento vergastado, refutando a suposta ocorrência de superação da matéria. Em vez disso, limita-se a lançar questionamentos acerca da validade da decisão exequenda. Merece registro que os argumentos apresentados na impugnação sequer foram alcançados pelo juízo a quo no âmbito do cumprimento de sentença, tendo esbarrado no fundamento da rediscussão de matérias já decididas – ratificando a necessidade de o recurso ora interposto ter confrontado tal óbice. Nesse descortino, se as razões apresentadas pelo agravante estão dissociadas da fundamentação adotada pelo pronunciamento judicial impugnado, o não conhecimento da insurgência é medida impositiva. Nesse mesmo sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. 1. Ausente o pressuposto da regularidade formal, quando a parte traz em seu recurso razões dissociadas do ato impugnado, este não será conhecido. 2. O princípio da dialeticidade informa que a parte deverá apresentar, em seu recurso, os fatos e os fundamentos do seu direito em relação ao ato judicial impugnado, guardando adequada pertinência entre eles. 3. Recurso não conhecido. (Acórdão 1272632, 07109271720208070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2020, publicado no PJe: 18/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL MONOCRÁTICO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O duplo grau de jurisdição resta garantido com a análise colegiada do agravo interno interposto em face de decisão monocrática do relator. Inteligência do artigo 1.021 do CPC. 2. No âmbito da competência única do órgão ad quem, a verificação dos requisitos de admissibilidade recursal será feita preliminarmente pelo relator, de forma monocrática. Artigo 932 do CPC. 3. Ocorre a violação ao princípio da dialeticidade quando as razões trazidas no agravo de instrumento não guardam consonância com o que foi decidido pelo Juízo de origem, já que a parte agravante não atacou os fundamentos da decisão proferida na instância singular. 3.1. No caso dos autos, o Agravo de Instrumento não atacou a preclusão reconhecida na decisão impugnada, limitando-se a reiterar as impugnações aos cálculos, estando correto o reconhecimento da inadmissibilidade recursal, por decisão monocrática, conforme autoriza o artigo 932, III, do Código de Processo Civil. 4. Recurso conhecido e não provido. Mantida a decisão monocrática que negou seguimento ao Agravo de Instrumento, por considerá-lo manifestamente inadmissível. (Acórdão 1242748, 07245638420198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no PJe: 27/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 16 de outubro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator